Tribunal: TJES
Processo: 5027002-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027002-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALESKA ALEXANDRA PAGANI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027002-13.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO (A): VALESKA ALEXANDRA PAGANI

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 11540936) em face da r. Sentença (ID 11540927) que julgou procedente o pedido formulado por VALESKA ALEXANDRA PAGANI, condenando o Estado a promover a autora à Categoria Especial do cargo de Agente Policial da PC/ES, com efeitos retroativos, e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, reconhecendo o direito ao cômputo de nove dias de licenças médicas para tratamento de saúde na contagem de tempo de efetivo exercício para fins de promoção no ciclo de 2023.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora, servidora pública estadual no cargo de Agente da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ajuizou a presente demanda visando a sua promoção à Categoria Especial no ciclo promocional de 2023. Alegou que a Administração Pública, ao realizar a contagem de seu tempo de serviço para fins de promoção, desconsiderou nove dias de licenças médicas para tratamento de saúde usufruídas nos anos de 2010, 2012 e 2013. Sustentou que, com a correta contabilização desses dias, atingiria o tempo de serviço necessário para ser classificada dentro do número de vagas disponíveis para a promoção, superando, inclusive, a pontuação do segundo colocado na lista de classificação. Fundamentou seu pedido na interpretação das Leis Complementares Estaduais nº 657/2012 (com a redação dada pela LC nº 696/2013) e nº 46/1994 (com a inclusão do art. 166, XVII, pela LC nº 880/2017). Adicionalmente, mencionou que a questão da contagem de licenças médicas já havia sido objeto de discussão em processo judicial anterior (n.º 0036810-39.2019.8.08.0024), referente ao ciclo promocional de 2018, no qual obteve decisão favorável ao cômputo de outros dias de licença. Requereu, em sede de tutela de urgência, a reserva de vaga e, ao final, a procedência dos pedidos para determinar a promoção e o pagamento das diferenças remuneratórias.

O Estado do Espírito Santo apresentou Contestação (ID 11540923), arguindo, em síntese, a improcedência do pedido autoral. Defendeu a aplicação do princípio
tempus regit actum,
sustentando que as licenças médicas gozadas pela autora nos anos de 2010, 2012 e 2013 não poderiam ser computadas como tempo de efetivo exercício para fins de promoção, pois a legislação que passou a prever tal possibilidade (ART. 166, XVIIM, LC 46/1994 incluído pela LC nº 880/2017) entrou em vigor posteriormente a esses afastamentos. Alegou que a decisão proferida no processo anterior (n.º 0036810-39.2019.8.08.0024) se referia a outro ciclo promocional (2018) e a outros dias de licença, não configurando coisa julgada para o presente caso. Argumentou, ainda, que a procedência da demanda violaria os princípios da impessoalidade e da isonomia entre os candidatos, e que o Poder Judiciário não poderia intervir em ato administrativo discricionário ou atuar como legislador.

A r. Sentença (ID 11540927)
julgou procedente o pedido
, entendendo que a legislação aplicável é aquela vigente no momento da promoção (ciclo 2023), a qual já previa o cômputo das licenças médicas até os limites legais como tempo de efetivo exercício. Interpretou o §9º do art. 3º da LC nº 657/2012 no sentido de que a licença médica, independentemente de quando ocorreu, seria considerada no respectivo interstício promocional, caso não tenha sido considerada anteriormente, limitada a 90 dias. Considerou que a interpretação administrativa que desconsiderou os dias de licença ofende o princípio da razoabilidade e a isonomia, e que o ato de promoção é vinculado à lei, permitindo o controle de legalidade pelo Judiciário.
Concedeu a tutela de urgência para reserva de vaga.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente Recurso Inominado (ID 11540936), reiterando os argumentos apresentados na contestação, especialmente a aplicação do princípio
tempus regit actum
e a inaplicabilidade retroativa das leis que passaram a considerar as licenças médicas como tempo de efetivo exercício.

É o breve relatório.

A controvérsia principal reside na possibilidade de cômputo de nove dias de licenças médicas para tratamento de saúde, usufruídas pela servidora nos anos de 2010, 2012 e 2013, como tempo de efetivo exercício para fins de promoção na carreira de Agente de Polícia Civil no ciclo promocional de 2023. O Estado recorrente sustenta que, em observância ao princípio
tempus regit actum
, a legislação aplicável seria aquela vigente à época em que as licenças foram gozadas, período em que tais afastamentos não eram considerados como de efetivo exercício para fins de promoção.

A promoção na carreira de Policial Civil do Estado do Espírito Santo é regida, precipuamente, pela Lei Complementar Estadual nº 657/2012. O art. 3º, § 9º, deste diploma legal, incluído pela Lei Complementar nº 696/2013, estabelece expressamente que, para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício as licenças para tratamento de saúde, cujos afastamentos ocorram em até 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional. A Lei Complementar nº 696/2013, em seu art. 11, conferiu efeitos retroativos a essa alteração a contar de 21/12/2012. Adicionalmente, a Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, em seu art. 166, XVII, incluído pela Lei Complementar nº 880/2017, considera como de efetivo exercício a licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias, ininterruptos ou não, por ano de efetivo exercício.

A tese central do Estado recorrente baseia-se na aplicação do princípio
tempus regit actum
para considerar a lei vigente na data da ocorrência das licenças. Contudo, a promoção funcional não é um ato que se consuma no momento da licença médica, mas sim um processo que se desenvolve ao longo do tempo, com a avaliação de requisitos em um determinado ciclo promocional. O direito à promoção surge quando o servidor preenche os requisitos estabelecidos pela legislação vigente no momento em que o processo promocional é deflagrado e avaliado. A contagem do tempo de serviço, incluindo a consideração de afastamentos como licenças médicas, deve observar as regras em vigor no período de apuração para o ciclo promocional em questão.

No caso específico do ciclo promocional de 2023, a legislação já previa, nos termos do art. 3º, § 9º, da LC nº 657/2012 (com redação da LC nº 696/2013, retroativa a 21/12/2012) e do art. 166, XVII, da LC nº 46/1994 (incluído pela LC nº 880/2017, com vigência a partir de 01/01/2018), o cômputo de licenças médicas para tratamento de saúde como tempo de efetivo exercício, respeitados os limites ali estabelecidos. A interpretação administrativa adotada pelo Estado, que desconsiderou os dias de licença da autora por terem ocorrido antes da vigência dessas normas, ignora o fato de que o direito à contagem desse tempo se materializa no momento da avaliação para a promoção, sob a égide da lei então vigente. A lei que rege a promoção é a que está em vigor no momento em que se verificam os requisitos para ascensão na carreira, e não a lei vigente em cada data específica de afastamento pretérito.

Desse modo, entendo que a sentença recorrida analisou de forma detida a questão, concluindo, acertadamente, que a interpretação administrativa é desarrazoada e viola os princípios da isonomia e da legalidade. Conforme bem destacado na decisão recorrida, a interpretação do §9º do art. 3º da LC nº 657/2012 deve ser no sentido de que a licença médica, independentemente de quando ocorreu, será considerada no respectivo interstício promocional, caso não tenha sido computada anteriormente, desde que não ultrapasse o limite de 90 dias. A limitação temporal contida na parte final do dispositivo ("no interstício promocional") refere-se ao momento da contabilização da licença para fins de promoção, e não ao momento de sua ocorrência. Entender de outra forma criaria uma distinção injustificada entre servidores que gozaram de licenças médicas em períodos distintos, em flagrante desrespeito ao princípio da isonomia.

Ademais, a própria Administração Pública, em ciclos promocionais anteriores ao de 2023, computou os nove dias de licença médica em questão no tempo de serviço da autora, conforme alegado na petição inicial e contrarrazões e não refutado de forma eficaz pelo Estado. A tentativa de desconsiderar esse tempo apenas no ciclo de 2023, com base em uma interpretação restritiva da lei, mostra-se contraditória e inadequada. A promoção funcional é um ato administrativo vinculado, cujos requisitos são definidos em lei. O controle judicial sobre a legalidade desse ato, especialmente no que tange à correta aplicação das normas de contagem de tempo de serviço, é plenamente cabível e não configura indevida ingerência no mérito administrativo ou atuação como legislador.

A existência de decisão judicial anterior (Processo n.º 0036810-39.2019.8.08.0024), embora referente a outro ciclo promocional e a outros dias de licença, reforça o entendimento de que a interpretação administrativa que desconsidera licenças médicas de curta duração para fins de promoção, em desacordo com a legislação vigente no momento da avaliação, é ilegal. Embora a fundamentação de uma decisão não faça coisa julgada nos termos do art. 504, I, do CPC, a coerência e a uniformidade na aplicação do direito por parte do Poder Judiciário são elementos importantes para a segurança jurídica e a confiança dos jurisdicionados.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

CONDENO
o (a) Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ou
, na ausência desta, sobre o atualizado valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)